Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708490-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 17:47:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora